Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. PERSEGUIÇÃO COM VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes dos arts. 132 e 147 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu caracteriza o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP), diante da alegação de ausência de perigo concreto; e, (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP) e se houve comprovação do dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o crime de perigo à vida ou saúde (art. 132 do CP) se consuma com a exposição concreta, direta e iminente da vítima a risco, independentemente da ocorrência de lesão e, no caso, as provas demonstram que o réu perseguiu, em alta velocidade, o veículo da vítima, realizou manobras perigosas e forçou parada brusca, configurando risco efetivo à integridade física dos ocupantes, a condenação deve ser mantida.

4. Se em relação à suposta ameaça (art. 147 do CP) não há a presença de elementos objetivos e o ato intimidatório consistiu apenas em gesto de levantar a camisa, sem que se constatasse a presença de arma ou palavras intimidatórias claras e diretas, não há a subsunção da conduta ao tipo penal, impondo a absolvição.

5. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não se comprova o dolo específico exigido pelo crime de ameaça, sendo insuficiente a percepção subjetiva das vítimas diante da ausência de gestos ou palavras inequivocamente ameaçadores.

6. O regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena são compatíveis com a pena e as condições do apelante, não havendo reparos a serem feitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 132 e 147; CPP, art. 386, VII; STJ, Súmulas 231 e 588.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1617358, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.9.2022; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 04.10.2024.